Tribunal: STF
Processo: AI 720468
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ECONÔMICO. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS. SÚMULA 281/STF. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE.



    Ausente contradição, omissão e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    Embargos de declaração rejeitados.